Tribunal: TJES
Processo: 5002114-95.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002114-95.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CLAUDIO MARCIO PIASSAROLLI TAVARES
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECDO.: CLAUDIO MARCIO PIASSAROLLI TAVARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. TOI DOCUMENTO UNILATERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Síntese da demanda:
Alega o autor ter sido surpreendido com a cobrança no valor de R$ 4.356,68, referente ao consumo irregular de energia no período de 20/03/2016 a 11/02/2019. Na ocasião, relatou que a energia no imóvel já estava suspensa devido ao inadimplemento das faturas dos meses de 08/2019 e 09/2019. Afirma que, ao solicitar o restabelecimento da energia, teve o serviço condicionado ao pagamento do débito de consumo irregular.
2.
Tese da Recorrente
:
Alega a recorrente, preliminarmente, a não aplicação do CDC, vez que no local da instalação funciona uma cervejaria, bem co
m
o
a
incompetência do Juizado por necessidade de perícia. Aduz que o recorrido não logrou êxito em demonstrar qualquer ato ilícito da recorrente. Alega a regularidade no TOI. Afirma que o consumo estava sendo registrado a menor. Afirma
que o autor se encontrava
em débito e que por esse motivo houve o corte de energia. Aduz que a concessionária agiu no exercício regular do seu direito e que não há que se falar em danos morais
e
inexigibilidade do débito. Requer a reforma da r. sentença de piso, julgando improcedentes os pedidos autora
is
e procedente o pedido contraposto. Alternativamente, requer a diminuição do quantum arbitrado a título de dano moral.

3. Tese da Recorrida:

Alega o recorrido que na época dos fatos não produzia cerveja. Aduz que ainda que produzisse cerveja artesanal em s
ua
residência, a cervejaria começou a funcionar em outubro de 201
9
, sendo, portanto, consumidor. Afirma que o TOI foi realizado em fevereiro de 2019 referente a suposto débito de 2016 a fevereiro de 2019. Sustenta que após perder o emprego, no fim de 2016, começou a trabalhar com cerveja e chop
p
artesanal,
mas,
contudo, comprava do fornecedor e vendia em seu food truck.
A
firma que apenas em outubro de 2019 começou a produzir sua própria cerveja. Sustenta a não necessidade de prova pericial. Alega que não estava presente no momento da realização do TOI e que não presenciou a retirada do relógio em seu domicílio, tão pouco o momento em que
e
ste foi lacrado. Afirma que jamais adulterou o relógio ou praticou algum ato que pudesse resultar em consumo irregular. Requer a manutenção da r. sentença de piso. 4
. Sentença:
“
julgo
PROCEDENTE
o pedido para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e mencionado no demonstrativo de cálculo de consumo irregular nos IDs. 3209962 - Pág. 1/9, devendo a requerida restabelecer o serviço de energia elétrica, pelo que confirmo a tutela concedida no ID. 3076772 - Pág. 1. E, julgo P
ROCEDENTE, em parte,
o pedido de indenização por danos morais, para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), devidamente atualizada a partir da presente data e acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação. E, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido contraposto.”
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
No que tange a alegação de incompetência do Juízo ante a necessidade de perícia, entendo
que os documentos anexados são suficientes à elucidação dos fatos, motivo pelo qual,
rejeito
a preliminar
.
Em que pese a alegação de não aplicação do CDC, entendo que
consumidor
é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
No caso, não há prova nos autos de que funcionava no local, no período discutido, uma cervejaria
artesanal
, sendo o autor, no caso, destinatário final do serviço, e, portanto, consumidor.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Verifico que não há nos autos
qualquer documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados, de sorte que é evidente que o silogismo está invertido, já restando a conclusão de que o houve alteração no medidor pelo consumidor ou terceiro, presente na premissa de que o aparelho está irregular, sem explorar outras possibilidades como, por exemplo, erro na instalação pela concessionária, deterioração natural, erro de instalação por parte da concessionária. Ainda, a
nalisando detidamente o conjunto probatório, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, que não vem acompanhado de outros documentos suficientes a demonstrar as alegações da empresa. Ante o desrespeito com as normas procedimentais na firmação do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.
Verifico ainda dos autos que o autor teve sua energia suspensa, e que embora a suspensão tenha decorrido de seu inadimplemento, entendo perfeitamente cabível o dano moral, pois pago o débito em setembro a energia só retornou um mês depois, após a decisão de antecipação da tutela. Em relação ao quantum arbitrado,
(R$ 4.000,00) entendo que se apresenta justo, suficiente e em montante condizente com a gravidade da conduta da Ré, bem como com a extensão dos danos experimentados pelo autor e com a sua capacidade econômica, objetivando, assim, amenizar sua dor e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Mantida a sentença, mantém-se também a improcedência do pedido contraposto.
Assim, deve ser mantida incólume a r. sentença de piso em todos os seus termos, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE provimento
, mantendo, incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.